Tribunal: TJES
Processo: 5018074-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018074-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GRASIELA ROBERTO GONCALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018074-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: GRASIELA ROBERTO GONCALVES

Advogados do(a) PACIENTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Grasiela Roberto Gonçalves contra decisão da 1ª Vara Criminal de Guarapari que indeferiu pedido de prisão domiciliar, no curso de ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Alega-se constrangimento ilegal diante do alegado preenchimento dos requisitos do art. 318, V, do CPP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para a concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de criança menor de 12 anos, à luz do art. 318, V, do CPP, ou se a gravidade concreta do delito imputado e o contexto dos autos autorizam a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar é medida excepcional, exigindo demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

A paciente é acusada de colaborar com facção criminosa, manter drogas, armas e objetos ilícitos em residência onde vive com filho menor, além de auxiliar companheiro foragido, o que revela cenário de efetivo risco ao menor e gravidade concreta da conduta.

Laudos e depoimentos novos não afastam os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, especialmente a situação de risco ao menor no ambiente doméstico e a inserção da paciente em contexto de criminalidade organizada.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A presença de criança menor de 12 anos na residência da acusada não implica, por si só, o deferimento de prisão domiciliar, quando o ambiente doméstico está inserido em contexto de criminalidade e risco concreto à integridade do menor. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade da paciente e a gravidade da conduta imputada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 318, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC 1.001.468/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC 982.118/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018074-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: GRASIELA ROBERTO GONÇALVES

Advogados do(a) PACIENTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GRASIELA ROBERTO GONÇALVES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da ação penal nº 0000114-37.2024.8.08.0021, que negou a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da decisão em razão da superação dos motivos fáticos que impediam a concessão do benefício, e o preenchimento dos requisitos legais para a prisão domiciliar (art. 318, V, do Código de Processo Penal), dadas as condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade e bons antecedentes.

Requer, por conseguinte, o deferimento da ordem em caráter liminar, para que seja determinada a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 16711634). Informações da suposta autoridade coatora (ID 16819261). A Douta procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 16893480) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos incisos LVII e LXI do art. 5º, da Constituição Federal, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis).

No caso concreto, não vislumbro elementos suficientes para acolher a pretensão liminar.

Extrai-se da inicial acusatória:

“
(...) Const
a no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 9 de fevereiro de 2024, por volta de 7h, na Av. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, Bairro Recanto da Sereia, nessa Comarca, os réus tinham em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desse delito.

Narram os autos que policiais civis da DHPP-VV receberam notícias do Setor de Inteligência de que o denunciado Erivaldo Felipe da Silva, um dos líderes da facção criminosa intitulada PCV, com atuação na Grande Terra Vermelha em Vila Velha-ES, estaria escondido na zona rural do Bairro Recanto da Sereia, Guarapari-ES.

Diante desta informação e do fato de o réu possuir um mandado de prisão em aberto expedido pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha, prosseguiram até o local indicado e localizaram o endereço do denunciado.

Ao notar a presença policial, o réu tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi contido com o uso moderado da força.

Indagado sobre a existência de materiais ilícitos no imóvel, o réu respondeu positivamente.

Assim, ao se aproximarem da janela da casa, foi possível visualizar em cima de um balcão uma quantidade de maconha embalada e pronta para ser vendida.

Diante da situação flagrancial, a equipe de policiais entrou na residência e encontrou a denunciada Grasiela Roberto Gonçalves, companheira do réu e parceira no tráfico de drogas, com atuação no transporte do dinheiro resultante da venda das drogas, além de ser a responsável por levar e trazer informações ao denunciado, que estava escondido por possuir um mandado de prisão em aberto.

Feita busca no imóvel, encontraram uma pistola Glock, calibre .45 carregada, 41 cartuchos de calibre .45, 1 carregador alongado com capacidade para 26 cartuchos, além de 1 cartucho calibre .380.

Além disso, encontraram 9 buchas de maconha, 10 porções de haxixe, 3 buchas de skank, 1 carteira de habilitação falsa com a foto de Erivaldo e com nome de Ronaldo Nogueira, 1 cédula de identidade falsa com a foto de Erivaldo e com o nome de Ronaldo Nogueira, 2 cadernos utilizados pelo réu para realizar anotações do tráfico de drogas, 2 celulares iphone e cartões em nome dos denunciados.

Ao auxiliar o denunciado a subtrair-se da ação de autoridade pública, mesmo ciente que contra ele havia um mandado de prisão em
aberto, a ré praticou o crime de favorecimento pessoal (...)”.

A impetração sustenta a superveniência de fatos novos – notadamente o resultado de laudo pericial em aparelho telefônico e depoimentos colhidos em instrução – que, em tese, afastariam o fundamento central utilizado para negar a prisão domiciliar à paciente: a exposição do filho menor a efetivo risco.

Não obstante, na decisão impugnada, bem como no Acórdão anterior deste Egrégio Tribunal (HC 5007311-84.2025.8.08.0000), fundamentou-se a manutenção da segregação na "
situação excepcionalíssima
" prevista no HC 143.641/SP, do STF.

Essa excepcionalidade decorre de elementos concretos dos autos que, em análise sumária, não parecem ter sido infirmados de plano. Conforme consta, os policiais civis agiram com base em informações do serviço de inteligência que indicavam o envolvimento da paciente e a utilização da residência como ponto de apoio ao tráfico de drogas.

Na denúncia narra-se, ainda, em relação à paciente “atuação no transporte do dinheiro resultante da venda das drogas, além de ser a responsável por levar e trazer informações ao denunciado (corréu), que estava escondido por possuir um mandado de prisão em aberto”

Ademais, no cumprimento da diligência, foram efetivamente apreendidos no local onde a paciente residia com seu filho de 04 (quatro) anos , "armas de fogo, cartuchos, carregadores, variedade de drogas, além de dois cadernos contendo anotações referentes ao tráfico".

A presença desse arsenal bélico, de entorpecentes, além da notícia da central de inteligência da polícia de que a paciente realizava o transporte de dinheiro decorrente da venda do tráfico, evidencia que a paciente exercia papel importante de apoio ao tráfico de drogas realizado pelo seu companheiro e corréu.

Ademais, toda a atividade e o esconderijo do corréu era na residência da paciente, indicando que o ambiente doméstico em que criava seu filho constituía grave situação de risco a que o menor estava submetido, justificando a excepcionalidade que impede a aplicação da regra do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Em igual sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
No caso, a prisão preventiva foi mantida considerando relevante resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade da conduta. A agravante está sendo acusada de integrar organização criminosa denominada PGC e desenvolver, dentro da ORCRIM, a função de disciplina da Grota - DC da Grota e Geral CDC - possuindo, dentre outras funções, a de efetuar as cobranças. Ademais, por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão na sua residência, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e quantia considerável de dinheiro, além de diversos celulares. O juízo ainda pontuou que a agravante tem posição de prestígio dentro do grupo criminoso, atuante naquela cidade. Precedentes.

(...) 8. Na espécie, a agravante encontra-se presa cautelarmente em razão da supostamente integrar organização criminosa, com funções específicas. Por outro lado, as crianças estão sendo cuidadas pela avó da ré. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave - integrar organização criminosa - aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

(RCD no HC n. 1.001.468/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

“
(...) 2. No caso, a segregação cautelar da acusada se deu com base na grande quantidade de droga apreendida - a saber, aproximadamente 560g (quinhentos gramas) de crack. Além disso, foram apreendidos 1 revólver calibre 38 Rossi, municiado com 6 munições intactas; 1 revólver calibre 32 Wmith and Wesson, municiado com 5 munições, 4 intactas e 2 percutidas; 2 balanças de precisão; 2 rádios-comunicadores; e 9 celulares.

Dessarte, evidenciadas a periculosidade da ré e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

(...) 5. No caso dos autos, o pedido foi indeferido tendo em vista residirem os filhos da acusada no "mesmo local onde os delitos descritos na exordial acusatória ocorreram, existindo risco real de reiteração delitiva caso volte a liberdade plena" (e-STJ fl. 22).

Além disso, esclareceu a peça acusatória "que foram confirmados os disparos de arma de fogo efetuados naquela residência e que havia menores dentro do imóvel filhos dos denunciados" (e-STJ fl. 27).

Desse modo, é caso de aplicação do decidido pela Terceira Seção desta Casa no julgamento do RHC n. 113.897/BA, no qual se destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, porquanto a prática delituosa "desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar" (RHC n. 113.897/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019). (AgRg no HC n. 982.118/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

A despeito do depoimento dos policiais militares de que não vislumbraram a paciente praticando os atos de traficância, cabe destacar que a denúncia não narrou a efetiva mercancia pela paciente, mas sim o ocultamento do corréu, guarda de drogas e entorpecentes no mesmo ambiente que o menor, bem como o transporte de dinheiro proveniente da venda do tráfico de drogas realizado por terceiros.

Como bem salientou o Douto Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, a paciente era companheira do corréu, participando com o transporte de dinheiro resultante da venda de entorpecentes, demonstrando alto grau de envolvimento na complexa estrutura da Facção Criminosa intitulada Primeiro Comando de Vitória (PCV), evidenciando, assim, a necessidade de manutenção da sua custódia.

Deste modo, entendo que não houve modificação fática nos autos a ensejar a revisão da prisão preventiva da paciente ou concessão da prisão domiciliar.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)